Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-38.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801479-38.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ. FNDE. PLANO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE/PDE. RESOLUÇÃO 019/2008. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO À ÉPOCA EM PRESTAR CONTAS DO RECURSO RECEBIDO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA MUNICIPALIDADE. PRAZO DE 60 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência, no que tange à preliminar de incompetência da justiça estadual para analisar a questão posta em Juízo, verifico que esta não deve ser acolhida. Isso porque os Tribunais Superiores fixaram o entendimento de que não existindo, entre as partes, pessoas jurídicas de direito público dispostas no art. 109, I da CF, a competência para julgamento do feito deve ser da Justiça Estadual. Ademais, mesmo intimada nos presentes autos, a União manteve-se inerte (ID Num. 1742763 - Pág. 1), o que denota seu desinteresse na presente demanda.

2.
De mais a mais, considerado que as Prefeituras são classificadas como entidade executora (EEX), nos termos da Resolução, pelo recebimento execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas públicas e que o agravante estava à frente da gestão municipal à época, entendo, nesse momento processual, que laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao determinar que realize a prestação de contas.

3.
Porém, fundamental a remessa ao recorrente dos documentos necessários para a realização de tal prestação de contas, uma vez que nesse momento processual não é possível aferir a veracidade das alegações de que esse teria ocultado ou retirado documentos da administração pública que seriam imprescindíveis para a prestação de contas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de tutela de urgência recursal em agravo de instrumento interposto por
VICENTE DE PAULA PEDROSA DA SILVA
, contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú, nos autos de ação civil pública nº
0000752-43.2009.8.14.0021

proposta pelo MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇÚ.

Consta dos autos que
o autor ajuizou a ação em questão alegando, em síntese, que o agravante, quando prefeito do município, não prestou contas dos repasses recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, através do programa PDDE/PDE e, que, tal omissão estaria inviabilizando a nova gestão de continuar a receber os repasses, trazendo prejuízos e danos irreparáveis ao Município autor.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o cumprimento de obrigação específica determinando ao requerido que preste conta do PDDE/PDE, referente à Resolução 019/2008, no valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais) no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até a efetiva prestação de contas ou devolução do dinheiro, limitada a aplicação da multa ao prazo de 90 (noventa) dias.

Em suas razões recursais aduz o seguinte: que a responsabilidade pela prestação de contas não seria da prefeitura, mas dos Conselhos Escolares; na hipótese da prefeitura municipal ser considerada a responsável pela prestação de contas, essa caberia à Prefeita Sandra Miki Uesugi Nogueira; que após o término de sua gestação, diferente do alegado na inicial, não levou consigo os documentos relativos a sua gestão, inviabilizando a prestação de contas; ausência de periculum in mora da decisão, pois desde a prolação da decisão atacada até a efetiva ciência do agravante já se passaram cerca de 7 (sete) anos, sendo que atualmente todas as escolas já estão liberadas para receber verbas federais atinentes, inclusive, ao PDDE.

Ao final, requereu a suspensão da liminar para que, somente ao final do processo, na possibilidade de determinação de prestação de contas, o Agravante possa fazê-lo e desde que lhe seja entregue os documentos para tanto (CPC, art. 1.019, I); ou, caso se entenda que a medida liminar deva ser cumprida e que, ainda assim, deva o Agravante prestar contas liminarmente que, ao menos lhe sejam dados meios para isso, determinando que o Município demandante apresente os documentos necessários para tanto que, inclusive, já teriam sido requeridos administrativamente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência recursal, para que se reconheça que não houve atraso na prestação de contas por não ser ônus do Agravante tê-la apresentado.

Em decisão interlocutória, foi deferida
parcialmente a liminar pretendida conforme trecho a seguir:

“Assim sendo, defiro parcialmente a liminar para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a administração municipal apresentar em Juízo, o seguinte: a) cópia dos extratos de contas correntes dos programas; b) cópia dos comprovantes da execução das despesas e c) os respectivos planos de trabalho, para que o agravante possa prestar as contas objeto da lide. Após este prazo, permanece a determinação do Juízo de Piso, em todos os seus termos.

Ademais, cabe destacar que a presente decisão é provisória, ao passo que se faz imprescindível, nesse momento processual, assegurar o contraditório até o pronunciamento definitivo desta 1ª Turma de Direito Público.

Comunique-se o Juízo da causa acerca da presente decisão (art. 1.019, I do NCPC), bem como para que preste as informações no prazo de 10 dias, em atenção ao princípio da cooperação que rege o processo civil, nos termos do art. 6º do CPC/2015.

Intime-se o recorrido, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC/2015 para que, querendo, responda ao recurso.

Após, vistas ao Ministério Público de 2º Grau.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.”

Devidamente intimada, a parte contrária deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne da questão é aferir o acerto ou não da decisão impugnada que determinou que o agravante preste conta do PDDE/PDE. referente à Resolução 019/2008 no valor de R$94.000.00 (noventa e quatro mil reais), no prazo de trinta dias.

Pois bem, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de tutela de urgência, no que tange à preliminar de incompetência da justiça estadual para analisar a questão posta em Juízo, verifico que esta não deve ser acolhida. Isso porque os Tribunais Superiores fixaram o entendimento de que não existindo, entre as partes, pessoas jurídicas de direito público dispostas no art. 109, I da CF, a competência para julgamento do feito deve ser da Justiça Estadual, conforme julgado abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO AJUIZADA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO. MITIGAÇÃO DAS SÚMULAS 208/STJ E 209/STJ. COMPETÊNCIA CÍVEL DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA.PRECEDENTES DO STJ.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. No caso dos autos, o Município de Riachão do Jacuípe/BA ajuizou ação de reparação de danos ao patrimônio público contra o espólio de Valfredo Carneiro de Matos (ex-prefeito do município), em razão de irregularidades na prestação de contas de verbas federais decorrentes de convênio firmado entre a União (por meio
do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE)
e o município autor.

2. A competência para processar e julgar ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa relacionadas à eventuais irregularidades na utilização ou prestação de contas de repasses de verbas federais aos demais entes federativos tem sido dirimida por esta Corte Superior sob o enfoque das Súmulas 208/STJ ("Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal") e 209/STJ ("Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal").

3. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece, de maneira geral, a competência cível da Justiça Federal, delimitada objetivamente em razão da efetiva presença da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes na relação processual. Estabelece, portanto, competência absoluta em razão da pessoa (ratione personae), configurada pela presença dos entes elencados no dispositivo constitucional na relação processual, independentemente da natureza da relação jurídica litigiosa. Por outro lado, o art. 109, VI, da Constituição Federal dispõe sobre a competência penal da Justiça Federal, especificamente para os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim, para reconhecer a competência, em regra, bastaria o simples interesse da União, inexistindo a necessidade da efetiva presença em qualquer dos polos da relação jurídica litigiosa.

4. A aplicação dos referidos enunciados sumulares, em processos de natureza cível, tem sido mitigada no âmbito deste Tribunal Superior. A Segunda Turma afirmou a necessidade de uma "distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível", pois "tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF". Logo adiante concluiu que a "competência da Justiça Federal, em matéria cível, é aquela prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, que tem por base critério objetivo, sendo fixada tão só em razão dos figurantes da relação processual, prescindindo da análise da matéria discutida na lide" (excertos da ementa do REsp 1.325.491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). No mesmo sentido, o recente julgado da Primeira Seção deste Tribunal Superior: (CC 131.323/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

5.
Assim, nas ações de ressarcimento ao erário e de improbidade administrativa ajuizadas em face de eventuais irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores decorrentes de convênio federal, o simples fato das verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não justifica a competência da Justiça Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que o fato dos valores envolvidos transferidos pela União para os demais entes federativos estarem eventualmente sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União não é capaz de alterar a competência, pois a competência cível da Justiça Federal exige o efetivo cumprimento da regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal: (RE 589.840 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe-099 DIVULG 25-05-2011 PUBLIC 26-05-2011 EMENT VOL-02530-02 PP-00308).

7. Igualmente, a mera transferência e incorporação ao patrimônio municipal de verba desviada, no âmbito civil, não pode impor de maneira absoluta a competência da Justiça Estadual. Se houver manifestação de interesse jurídico por ente federal que justifique a presença no processo, (v.g. União ou Ministério Público Federal) regularmente reconhecido pelo Juízo Federal nos termos da Súmula 150/STJ, a competência para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa será da Justiça Federal.

8
.
Em síntese, é possível afirmar que a competência cível da Justiça Federal, especialmente nos casos similares à hipótese dos autos, é definida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CF na relação processual, seja como autora, ré, assistente ou oponente e não em razão da natureza da verba federal sujeita à fiscalização da Corte de Contas da União.

9. No caso dos autos, não figura em nenhum dos pólos da relação processual ente federal indicado no art. 109, I, da Constituição Federal, e a União, regularmente intimada, manifestou a ausência de interesse em integrar a lide, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a referida ação.

10. Sobre o tema: AgRg no CC 109.103/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/10/2011; CC 109.594/AM, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/09/2010; CC 64.869/AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 12.2.2007;

CC 48.336/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 13.3.2006; AgRg no CC 41.308/SP, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 30.5.2005.

11. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Estadual.

(CC 142.354/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 30/09/2015).”

Ademais, mesmo intimada nos presentes autos, a União manteve-se inerte (ID
Num. 1742763 - Pág. 1
), o que denota seu desinteresse na presente demanda.

Desse modo, não acolho a preliminar de incompetência da justiça Estadual.

Além disso, no que se refere à não prestação de contas dos recursos repassados em 2008, no valor de R$ 94.000,00 do Programa denominado
Plano Desenvolvimento da Educação - PDDE/PDE
(Resolução
019/2008
) é fato incontroverso, conforme
Notificação n° 77633/2009/DIPRAyCOPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE da DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE REPASSES AUTOMÁTICOS do Ministério da Educação, endereçado ao Município de Igarapé-açú, conforme documento de ID Num. 10677968 - Pág. 11 dos autos de 1º Grau, além de ser
fato reconhecido pelo próprio agravante.

Importante destacar que o referido recurso, em síntese, foi destinado
a beneficiar as escolas públicas das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados no ensino fundamental, nas modalidades regular e especial, bem como privadas de educação especial, nos termos do art. 1º, I e II da Resolução 019/2008. E, ainda, destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários, conforme o previsto no art. 2º, caput, da Resolução.

De mais a mais, considerado que as Prefeituras são classificadas como entidade executora (EEX), nos termos da Resolução, pelo recebimento execução e prestação de contas dos recursos destinados às escolas públicas e que o agravante estava à frente da gestão municipal à época, entendo, nesse momento processual, que laborou com acerto o Juízo de Primeiro grau ao determinar que realize a prestação de contas.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ANTIGO PREFEITO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO REITERADA PELO RECORRENTE, VEZ QUE SUSCITADA EM PRELIMINAR DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO INCEDENTE. ARGUMENTAÇÃO SERÁ ANALISADA COMO PRELIMINAR DO APELO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REJEITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DA VERBA AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 209 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO (ART. 109, I DA CF/88). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFIGURAÇÃO DO ATO IMPROBO PELO GESTOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N° 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBTENÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO PNATE, VINCULADO AO FNDE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE NOS GASTOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EXERCÍCIO 12/2005. CONDUTA OMISSIVA E DOLOSA DO AGENTE DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA REFERENTE AO PNATE PELO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ PELA NOVA GESTÃO MUNICIPAL. CAUSANDO PERDA PATRIMONIAL AO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO RECURSO PÚBLICO MÉRITO. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ART. 11, VI DA LEI 8.429/92. CONSTATADA A MÁ-FÉ DO EX GESTOR QUE NÃO PRESTOU CONTAS NO TEMPO DEVIDO, DEMONSTRANDO FALTA DE INTERESSE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. ARTIGO 10, CAPUT DA LIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS A DESTEMPO APENAS DO EXERCÍCIO 2008. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE (2017.05229727-95, 184.117, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06)”

Porém, fundamental a remessa ao recorrente dos documentos necessários para a realização de tal prestação de contas, uma vez que nesse momento processual não é possível aferir a veracidade das alegações de que esse teria ocultado ou retirado documentos da administração pública que seriam imprescindíveis para a prestação de contas.

Por isso, na linha dos fundamentos lançados acima, confirmo os termos da tutela de urgência concedida parcialmente, determinando o cumprimento da prestação de contas pelo agravante, no prazo de 60 (sessenta dias) contado do envio dos documentos pertinentes pela municipalidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recuso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020